Tribunal: TJDFT
Processo: 0031019-35.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ARQUIVAMENTO. EMISSÃO DE CERTIDÃO DE CRÉDITO. TRANSCURSO DO PRAZO DE UM ANO. POSTERIOR FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DE SEIS MESES. LEI No 7.357/1985. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O arquivamento da Execução de Título Extrajudicial, em virtude da ausência de localização de bens penhoráveis, com expedição de certidão de crédito, com fundamento na Portaria Conjunta TJDDFT n. 73/2010 e no Provimento n. 09/2010 da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal, não impedem o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes deste eg. TJDFT.
2. Decorrido o prazo de 1 (um) ano após o arquivamento/suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC/15, iniciou-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
3. Nos termos do Enunciado no 150 da Súmula do e. STF, “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. No mesmo sentido a previsão inserta no art. 206-A do Código Civil.
4. O prazo de prescrição para execução de cheque é de 6 (seis) meses, nos termos do art. 59 da Lei no 7.357/1985 (Lei do Cheque).
5. É inaplicável à espécie o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5o, I, do Código Civil, que se refere, apenas, à “pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”, mediante ação de conhecimento, não incidindo em relação à lide de natureza executiva, pois, prescrita a pretensão executiva, o título de crédito perde suas características cambiais, notadamente a sua natureza de título executivo.
6. No caso concreto, diante da ausência de bens penhoráveis, a Execução de Título Extrajudicial foi arquivada em 24/8/2018 e o prazo da prescrição intercorrente começou a fluir 1 (um) ano depois, em 24/8/2019, nos termos do art. 921, §4o, do CPC/15, tendo expirado, sem qualquer manifestação da Exequente, em 24/2/2020, antes mesmo da entrada em vigor Lei no 14.195/21, em 27/8/2021.
7. Cabível, portanto, a extinção da Execução pelo advento da prescrição da pretensão executória do cheque que instrui a inicial.
8. Os honorários advocatícios devidos pelo Executado/Apelado, diante da aplicação do princípio da causalidade, já foram pagos mediante desconto do respectivo valor em folha de pagamento, com satisfação da dívida e levantamento do montante pelo advogado da Exequente/Apelante.
9. Apelação conhecida e não provida.